Tribunal: CARF
Processo: 11080.736536/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736536/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.705 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007,
31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007,
30/11/2007, 31/12/2007
IRRF.
MULTA
ISOLADA.
FONTE
PAGADORA.
EVOLUÇÃO
LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO.
A nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1.966, dada pela Medida
Provisória 351 de 2.007, convertida na Lei 11.488 de 2007, não revogou a
aplicação da multa de oficio isolada na hipótese de falta de retenção de IRRF
pela fonte pagadora. Assim, permanece sujeita à multa isolada prevista no
artigo 9o da Lei n. 10.426/2002 a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736536/2012-82
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 20/12/2012 (fl. 780), e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo a multa por falta de recolhimento dos juros de mora, bem como falta de
retenção na fonte do imposto de renda, referentes a fatos geradores ocorridos em
2007.
2. Conforme descrito no Auto de Infração (fls. 776 a 780) e no Relatório de Atividade
Fiscal (fls. 766 a 775), a contribuinte cometeu a infração de falta de retenção do imposto
de renda (IRRF) e juros de mora.
3. Tendo em vista o apurado, foi lavrado, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto n o
70.235, de 06 de março de 1972, o seguinte Auto de Infração:
3.1. IRRF (fls. 776 a 780):
3.1.1. Multa ou Juros Isolados/Falta de Recolhimento dos Juros de Mora - com base nos
artigos 843 e 953, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
3.1.2. Multa ou Juros Isolados – Multa por Falta de Retenção na Fonte do Imposto de
Renda - com base no artigo 9o da Lei no 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada
pelo art. 16 da Medida Provisória no 351/2007 e pelo art. 16 da Lei no 11.488/2007.
3.1.3. O crédito tributário totalizou o montante de R$ 1.379.522,95.
4. Irresignada com os lançamentos, em 18 de janeiro de 2013 a empresa apresentou
a impugnação às fls. 782 a 798, instruída com os documentos às fls. 799 a 822, na
qual alega o seguinte (títulos de acordo com o apresentado pela requerente):
Da Revogação da Multa Isolada Aplicada à Impugnante.
4.1. Legislação superveniente deixou de definir como hipótese de aplicação da
multa isolada a falta de retenção e/ou recolhimento do imposto pela fonte
pagadora. Inicialmente foi a Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, que perdeu
eficácia, e, pouco tempo-depois, foi a Medida Provisória n° 351, de 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei n° 11.488, de 15/06/2007, e que reproduz o mesmo
dispositivo da Medida Provisória n° 303. Essas normas alteraram o art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, sendo a nova redação introduzida pelo art. 18 da referida Medida
Provisória e da Lei n° 11.488, de 2007. (reproduz o dispositivo legal às fls. 786 e 787).
4.2. Registre-se que a multa isolada pela falta de retenção ou recolhimento, ou
recolhimento fora do prazo, sem a multa de mora, de rendimentos retidos na fonte, foi
introduzida pela Medida Provisória n° 16, de 27/12/2001, posteriormente convertida na
Lei n° 10.426/2002. (transcreve o art. 9o da mencionada Lei às fls. 787 e 788).
4.3. Ocorre que esse dispositivo (art. 9o da Lei no 10.426/2002) também foi alterado pela
Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que passou a ter a
nova redação. (transcreve o art. 9o da mencionada Lei às fls. 787 e 788).
4.4. Como se observa na sua nova redação, o art. 9o da Lei n° 10.426/2002 prevê apenas
a aplicação da multa a que se refere o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, aplicada
juntamente com o imposto.
4.5. De fato, conjugando-se os dois dispositivos legais, conclui-se não mais existir
autorização para a aplicação da multa isolada de 75%, sendo ela (multa isolada)
somente possível no percentual de 50% e apenas para os casos expressamente
previstos no inciso II, do artigo 44, onde não se encontra a hipótese de falta de
retenção do imposto.
4.6. Com a nova redação dada ao art. 9o da Lei n° 10.426/2002, e ao art. 44 da Lei n°
9.430/1996 pela Medida Provisória n° 351/2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488/2007, não está mais prevista a hipótese de incidência da multa isolada no
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

percentual de 50% para o caso de falta de retenção e/ou recolhimento do imposto pela
fonte pagadora.
4.7. Não é sem razão que o novo texto excluiu a hipótese de incidência da multa no caso
de recolhimento do imposto com atraso sem a multa de mora.
4.8. Não resta dúvida, portanto, de que não há possibilidade de incidência da multa
de que trata o inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, no caso de falta de retenção
ou recolhimento do IRRF, ou de pagamento com atraso sem a multa de mora.
Da Impossibilidade de Aplicação à Impugnante da Multa Isolada de 75% - Art. 44,
Inciso I, da Lei no 9.430/1996.
4.9. Tampouco se pode cogitar da aplicação da multa do inciso I, do art. 44 da Lei
n° 9.430/1996, isoladamente. É que com base no Parecer Normativo COSIT n° 1,
de 24/09/2002, após o prazo de entrega da declaração rendimentos pelo
beneficiário, não mais é exigível da fonte pagadora o imposto incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que deixou de ser retido. Logo, se não é mais
exigível da fonte pagadora o imposto que por ela deixou de ser retido, também não
é possível a aplicação da multa de oficio isoladamente.
4.10. Primeiro, porque, claramente, o inciso I, do art. 44, da Lei n° 9.430/1996 trata de
multa exigida juntamente com o imposto, portanto, no caso de falta de retenção e
recolhimento do imposto, mas apenas enquanto o imposto puder ser exigido da fonte
pagadora, isto é, antes de finalizado o prazo de entrega da declaração rendimentos pelo
beneficiário, nos termos do Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002. (transcreve
o referido Parecer à fl. 789)
4.11. Não é o que se verifica no caso da Impugnante (fonte pagadora), em que os
pagamentos feitos aos beneficiários ocorreram no ano-calendário 2007, de modo que o
imposto não retido somente poderia lhe ter sido exigido juntamente com a multa
estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 até 30 de abril de 2008,
quando se encerrou o prazo final para a entrega da declaração pelos acionistas,
beneficiários dos rendimentos pagos, nos termos do art. 5o da Instrução Normativa RFB
n° 820, de 11 de fevereiro de 2008.
4.12. Como tal exigência não foi feita tempestivamente, razão não assiste ao Fisco para,
agora, exigir da Impugnante - fonte pagadora - o pagamento de multa isolada pela não
retenção do imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte na ocasião dos
pagamentos feitos em 2007, em razão da demonstrada falta de previsão legal.
4.13. Este foi o entendimento manifestado pelo Relator do Acórdão n° 2202-001.950,
Conselheiro Odmir Fernandes, no que foi seguido pelos Conselheiros Rafael Pandolfo e
Pedro Anan Júnior, que, embora sendo voto vencido no julgamento, sustentou com
admirável senso de justiça que "exigir multa de ofício de 75%, idêntica à feita a pena
aplicada ao sonegador, para sancionar a simples falta de retenção e antecipação do
imposto, sem a exigência do tributo pela fonte pagadora, soa estranho e causa aversão
aos sentidos a este interprete e aplicador da lei".
4.14. Em suma, não é possível exigir-se a multa de ofício de 75%, quando há falta
de pagamento do tributo com sonegação, e penalizar com a mesma tipificação a
omissão da retenção do tributo, onde não há nem pode haver a exigência do
tributo, como é o caso da ora Impugnante, razão pela.qual a autuação deve ser
cancelada.
Da Necessidade de se Interpretar da Maneira Mais Favorável ao Acusado a Lei
Tributária que Define Infrações ou lhe Comina Penalidades, em Caso de Dúvida
Quanto à Capitulação Legal do Fato.
4.15. De se reiterar que os pagamentos feitos pela Impugnante (fonte pagadora)
aos seus acionistas sem a retenção do IRRF ocorreram no ano-calendário 2007,
mais precisamente em 31/12/2007, quando já não mais vigorava a norma que
previa a aplicação da multa isolada para a falta de retenção e/ou recolhimento do
imposto de renda.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

4.16. Com efeito, a multa isolada prevista para a hipótese de falta de retenção e/ou
recolhimento do imposto pela fonte pagadora foi revogada no início de 2007, consoante
se pode verificar pela redação dada ao art. 9o da Lei n° 10.426/2002 e ao art. 44 da Lei
n° 9.430/1996 pela Medida Provisória n° 351, de 22/1/2007, que, posteriormente, foi
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
4.17. Outro aspecto digno de invocação é a falta de clareza da lei. Toda tipificação
penal, como de resto da legislação, mas nesta principalmente, exige clareza e
objetividade, para evitar exatamente dúvida na aplicação da lei, além da necessária
razoabilidade e proporcionalidade para permitir a tipificação da conduta. Sem clareza e
objetividade, a norma tributária penal com dúvidas na aplicação deve ser interpretada de
forma mais favorável ao acusado, a teor do art. 112 do CTN. (transcreve o dispositivo
legal à fl. 790).
4.18. Assim, ainda que se admitisse a possibilidade de interpretar as normas
pertinentes no sentido da possibilidade da incidência de multa isolada para o caso
concreto em exame, essa interpretação não estaria autorizada pelo princípio da
tipicidade cerrada que informa a legislação, que trata de penalidades, com reforço
no artigo 112 do CTN, que recomenda a interpretação mais favorável ao acusado.
Da Aplicação da Retroatividade Benéfica ou Benigna da Lei que Deixa de Definir
Ato ou Fato como Infração.
4.19. Noutro giro, ainda que se considere que a Medida Provisória n° 351/2007, e a
posterior Lei n° 11.488/2007, só pudessem ter efeitos prospectivos para o ano-
calendário seguinte, caberia invocar o art. 106, II, "a", do CTN, que dá azo à
retro-operância da lei mais branda, intitulada “lex mitior”, na esteira da
retroatividade benéfica ou benigna em Direito Tributário, aplicável justamente
para as infrações. (transcreve o dispositivo do CTN à fl. 791).
4.20. É de se afastar, também por esta razão, o lançamento, perpetrado contra a
recorrente.
Da Jurisprudência Administrativa Relacionada à Matéria.
4.21. Na esteira do entendimento acima esposado, cabe citar alguns precedentes
firmados no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconhecendo
que, com a nova redação dada pela Lei n° 11.488/2007, a multa isolada deixou de ter
fundamento legal, uma vez que as únicas hipóteses que autorizariam o lançamento da
multa isolada estão previstas no inciso II, do artigo 44, da Lei n° 9.430/96, a que o
artigo 9o, da Lei n° 10.426 não se reporta. (transcreve ementas dos Acórdãos nos 104-
22.210, de 25.01.2007, 104-22.867, de 05.12.2007, às fls. 791 e 792).
4.22. Também é digno de citação o Acórdão n° 9202-001.886 da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. (transcreve ementa do Acórdão à fl. 792).
4.23. Cumpre mencionar, no entanto, que a jurisprudência administrativa não se
encontra consolidada nesse sentido, havendo decisões em sentido contrário ao ora
exposto. (transcreve ementa do Acórdão no 2202-001.950 às fls. 792 e 793).
4.24. Em suma, sob qualquer prisma que se analise a questão, verifica-se não haver base
legal para a incidência de multa isolada pela falta de retenção do imposto de renda
retido na fonte exigível sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Da Falta de Base Legal para a Cobrança de Juros de Mora Isolados.
4.25. Na medida em que não há razão para a aplicação de multa isolada, de acordo
com as razões expostas acima, também falece fundamento para a cobrança de
juros isolados.
4.26. Com efeito, ao tratar da responsabilidade pelo IRRF na hipótese de antecipação do
imposto apurado pelo contribuinte, o Parecer Normativo COSIT n° 1, de 24/09/2002,
estabelece que "quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto
a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual (...)".
4.27. É exatamente o caso vertido nestes autos, em que a Impugnante foi autuada
porque distribuiu dividendos aos seus acionistas em 31/12/2007, sem efetuar a retenção
do imposto de renda na fonte, quando deveria fazê-lo, haja vista que, no entender da
fiscalização, a distribuição se deu em valor excedente aos lucros acumulados no ano-
calendário 2007 ou às reservas de lucros de períodos-base anteriores.
4.28. De fato, a incidência do IRRF por ocasião dos pagamentos efetuados pela
Impugnante no ano-calendário 2007 aos seus acionistas (pessoas físicas) teria a
natureza de mera antecipação do imposto, já que este deveria ser apurado pelos
contribuintes (acionistas beneficiários dos rendimentos pagos) através da
declaração de ajuste anual entregue até 30 de abril de 2008, nos termos do art. 5o
da Instrução Normativa RFB n° 820/2008.
4.29. Como o Fisco não exigiu da Impugnante, até o dia 30 de abril de 2008, o valor
do IRRF que deixou de ser retido por ela, não pode mais fazê-lo, consoante o
referido Parecer Normativo COSIT n°1/2002. Logo, tendo cessado a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto, e sendo
indevida a cobrança da multa isolada, não há razão para a exigência de juros isolados
sobre uma obrigação inexistente.
4.30. A Conselheira Dra. Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, em voto
parcialmente reproduzido pelo Conselheiro Odmir Fernandes no Acórdão n° 2202-
001.950, também entende que os juros exigidos isoladamente, em razão da falta de
retenção do IRRF, não possuem exigibilidade por falta de previsão legal. (transcreve
trecho do mencionado Acórdão à fl. 794).
4.31. Neste sentido, transcreve-se aumenta do Acórdão n° 1101-00199. (transcreve
ementa do mencionado Acórdão à fl. 794).
4.32. Os próprios dispositivos legais invocados como fundamento da aplicação dos
juros isolados à Impugnante corroboram esse entendimento. Com razão, o art. 843 do
RIR/99 estabelece a possibilidade de formalização de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
4.33. Contudo, tal dispositivo deve ser conjugado com o art. 953, também do RIR/99,
para deles se extrair o entendimento de que a cobrança isolada de juros isolados não
pode prescindir da existência de um fato gerador a ele subsistente. (transcreve o citado
artigo à fl. 795).
4.34. Não se pode confundir a possibilidade de formalização de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente,
consoante autoriza o art. 843 do RIR/99, com a possibilidade de formalização de crédito
tributário sem prévia 'obrigação tributária', o que é inadmissível.
4.35. Nesse sentido, o art. 139 do CTN é claro ao estatuir que "o crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta". A obrigação
principal, por seu turno, pode advir tanto da ocorrência do fato gerador, tendo por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, §1°, CTN), como
da inobservância de uma dada obrigação acessória, cuja penalidade pecuniária,
decorrente converte-se em obrigação principal (art. 113, §1°, CTN).
4.36. Logo, forçoso é concluir que sem a previsão de uma penalidade para a falta de
retenção na fonte, não subsiste razão para a formalização de crédito tributário
consistente apenas de juros de mora isolados.
4.37. Nesse contexto, os juros de mora seriam a contraprestação, por parte do
contribuinte, pelo tempo em que reteve consigo valores que não lhe pertenciam, pois
uma vez vencida a obrigação tributária, e não paga no prazo legal, tem-se que o sujeito
passivo da obrigação possui algo sobre o que não mais possui direito, que é o valor
equivalente ao tributo.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

4.38. No caso concreto, como o imposto não pode mais ser exigido da fonte pagadora,
eis que finalizado o prazo de entrega da declaração rendimentos pelo beneficiário dos
rendimentos, nos termos do Parecer Normativo COSIT n° 1/2002, e considerando não
haver mais previsão de multa isolada para a falta de retenção na fonte, não subsiste
razão para exigência de juros de mora isolados.
4.39. Vale citar, ainda, que o imposto de renda, a multa e os juros moratórios, se for o
caso, poderão ser exigidos dos seus efetivos contribuintes, no caso concreto os
acionistas (pessoas físicas) beneficiários dos pagamentos dos dividendos realizados pela
Impugnante, dividendos esses que, na visão da fiscalização, teriam sido distribuídos em
valor excedente aos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base
anteriores.
4.40. Caso se admita a cobrança de juros de mora isolados da Impugnante, fonte
pagadora, e juros de mora também dos beneficiários dos dividendos não
tributados (acionistas), ocorrerá um enriquecimento sem causa por parte do
Estado, que estará exigindo juros de mora em duplicidade sobre o mesmo 'fato
gerador'.
Da Necessária Redução da Multa Isolada e dos Juros de Mora Isolados.
4.41. Ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a pertinência da
cobrança da multa isolada e dos juros de mora isolados da Impugnante (fonte
pagadora), tal cobrança deveria ser limitada no tempo, calculando-se a multa e os
juros isolados desde a data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter
sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoas físicas, ou seja, até 30 de abril de 2008, quando se encerrou o prazo final
para a entrega da declaração pelos acionistas, beneficiários dos rendimentos pagos,
nos termos do art. 5o da Instrução Normativa RFB no 820, de 11 de fevereiro de
2008. (transcreve ementa do Acórdão n° 104-20926, do CARF, à fl. 797).
4.42. Portanto, eventual aplicação de multa e juros de mora isolados à Impugnante, deve
ter como parâmetros temporais a data prevista para recolhimento do imposto que
deveria ter sido retido e a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, ou
seja, até 30 de abril de 2008, quando se encerrou o prazo final para a entrega da
declaração pelos acionistas, pessoas físicas, beneficiários dos rendimentos pagos pela
Impugnante sem a retenção.
4.43. Por derradeiro, a Impugnante informa que a matéria impugnada não foi submetida
à apreciação judicial.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-68.007 da 2a Turma da
DRJ de São Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007,
30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCRO
ACIMA
DO
LIMITE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado, sem comprovação de que o
lucro distribuído corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes
configuram verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incide o imposto de renda
que deve ser retido pela fonte pagadora.
IRRF - MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
A falta de retenção e recolhimento sujeita a fonte pagadora à multa de ofício prevista no
art. art. 9o da Lei n.o 10.426, de 2002.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando os argumentos
centrais expostos em sua impugnação, mediante os seguintes tópicos: i) revogação da multa
aplicada isoladamente por falta de retenção; e ii) ausência de embasamento legal para a cobrança
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

dos juros de mora isolados. Ademais, a Recorrente adiciona argumento preliminar no sentido de
que teria ocorrido inovação dos fundamentos da autuação pelo decisão recorrida, a qual,
portanto, padeceria de nulidade a ser reconhecida com base no artigo 146 do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme atesta o despacho de fls. 917, o contribuinte em epígrafe apresentou
Recurso Voluntário em 03/06/2015, após ciência da Intimação do Resultado do Julgamento da
Impugnação em 06/05/2015. Portanto, trata-se de recurso voluntário tempestivo, conforme
dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235/72, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
De pronto cumpre realçar que a Recorrente não guerreira os fatos apurado pela
fiscalização. Ou seja, é incontroverso nos autos que a sistemática de reconhecimento de receitas
referente a venda para entrega futura, apesar não ter causado efeito na apuração do Lucro Real,
interferiu no lucro contábil, sendo que antes da distribuição de dividendos para os acionistas, a
empresa na realidade apresentava um prejuízo acumulado de R$ 7.849.925,26. Em consequência
da inexistência de Lucros Acumulados ou Reserva de Lucros em 31/12/2007, os valores dos
dividendos pagos aos acionistas João Luiz Buneder e Jorge Luiz Buneder deveriam ter sido
tributados. Nesse sentido, inclusive, a Recorrente noticia que essas pessoas físicas promoveram o
pagamento das quantias que lhe foram cobradas por meio de parcelamento tributário.
Dito isso, passa-se então à análise dos argumentos da defesa.

1. Da impossibilidade de inovação nos fundamentos da autuação pela
autoridade julgadora
Afirma a Recorrente que o acórdão a quo deveria ser anulado, pois teria alterado o
critério jurídico adotado no auto de infração que originou o processo administrativo fiscal. No
seu entender, o lançamento tributário deu-se pela imputação de multa isolada e juros com base
no artigo 9o da Lei n. 10.426/2002 e artigo 44, inciso II da Lei n. 9.430/96 (cf. se depreende do
relatório fiscal, em fls 773), em virtude da falta de renda na fonte sobre os lucros distribuídos.
Nesse sentido, discorre que com a mudança legislativa promovida pela Lei n.
11.488/2007 no conteúdo do artigo 9o da Lei n. 10.426/2002, foi excluída a previsão de aplicação
da multa posta no inciso II do artigo 44 da Lei n. 9.430/96 para as infrações ali atribuídas à fonte
pagadora.
Percebe-se que, na realidade, tal alegação preliminar de nulidade se confunde com
o mérito do caso, uma vez que tem como pressuposto o argumento sobre a mutação legislativa
que sofreu o artigo 9o da Lei n. 10.426/2002, a qual, no entender da Recorrente, teria implicado
uma revogação da multa que lhe é cobrada.
Todavia, o que houve foi um mero ajuste no dispositivo, para adequá-lo à nova
redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de onde retira os percentuais aplicáveis à
multa por falta de retenção/recolhimento de IRRF, como se verá detalhadamente a seguir.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

Desse modo, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por alteração de
critério jurídico1 adotada pela defesa.

2. Mérito
2.1. Da revogação da multa isolada por falta de retenção
Como anteriormente mencionado, a Recorrente defende que que com a nova
redação conferida ao art. 9o da Lei n° 10.426/2002, haveria previsão apenas para a aplicação da
multa a que se refere o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, aplicada conjuntamente com o
imposto. No seu entender, conjugando-se os dois dispositivos legais, não mais existiria
autorização para a aplicação da multa isolada de 75%, sendo ela (multa isolada) somente
possível no percentual de 50% e apenas para os casos expressamente previstos no inciso II, do
artigo 44, no qual não se encontra a hipótese de falta de retenção do imposto.
Não é esse, contudo, o melhor entendimento a respeito do tema.
A multa isolada que está sendo cobrada mediante o presente processo
administrativo é aquela prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, cuja redação original
dispunha in verbis:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo
ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento
após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o artigo 44, incisos I e II, da Lei no 9.430/96, referido do
dispositivo em questão, também em sua redação original, assim prescrevia:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:(g.n.)
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)
Nesse contexto, portanto, vigia a imposição da multa à fonte pagadora no
montante de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do
IR que deveria ter sido retido.
Ocorre que a Lei n. 11.488/2007 alterou o referido artigo 44 da Lei no
9.430/96 e, em razão disso, alterou também o artigo 9o da Lei no 10.426/2002, os quais passaram
a ter a seguinte redação, respectivamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (g.n.)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

1 O tema foi minusciosamente tratado em: LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela
Adminsitração Tributária: regime de controle e garantia do contribuinte. São Paulo: IBDT, 2022.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
(...)
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
Por isso é que, como bem concluiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em 1o de dezembro de 2020 no Acórdão n. 9101 - 005.276, a legislação manteve
a previsão de imposição da multa de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude)
calculada sobre o valor do IR que deveria ter sido retido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Igualmente nesse sentido foi proferido o Acórdão no 1803-01.220, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 (...)
MULTA ISOLADA. FONTE PAGADORA. Sujeita-se à multa de que trata o inciso I
do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento.
A nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1.966, dada pela Medida Provisória 351
de 2.007, convertida na Lei 11.4488 de 2.007, não revogou a aplicação da multa de
oficio isolada na hipótese de falta de retenção de IRRF pela fonte pagadora.
No Acórdão no 9101-002.956, de 3 de julho de 2017, restou demonstrado que a
evolução legislativa levou à extinção, isto sim, da multa isolada pelo pagamento de tributo ou
contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora:
Por fim, a recorrida também defende que a multa aplicada isoladamente à fonte
pagadora pela falta de retenção/recolhimento do IRRF teria deixado de existir, ou sido
revogada, pela MP no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Para
refutar tal alegação, peço vênia para novamente recorrer à acurada análise
desenvolvida pela i. Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso no voto vencedor do
Acórdão no 9212-003.358:
(...)
“Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a aplicação
das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75% e 150%, a
primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais abrigada no inciso II,
do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do caput, que anteriormente
continha a multa no percentual de 150%, passou a prever a multa isolada, no
percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento do carnê-leão e de falta de
pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à multa isolada pelo pagamento de
tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora, esta foi
extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo pela nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 11.488, de 2007,
não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, eis que,
conforme já patenteado no presente voto, os dois dispositivos legais tratam de
penalidades distintas, o primeiro disciplinando as exigências em face do sujeito
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

passivo contribuinte, que no caso do Imposto de Renda é o beneficiário dos
rendimentos, e o segundo regulamentando a incidência pelo descumprimento de
obrigação de retenção e recolhimento do tributo pela fonte pagadora, na qualidade de
responsável. Como ficou assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito
unicamente aos percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da realocação
da multa de 150% (do caputpara o §1o). Ademais, também havia neste dispositivo a
previsão de aplicação de multa de ofício à fonte pagadora, pelo recolhimento em atraso
do Imposto de Renda Retido na Fonte, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na
mesma linha da exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta penalidade
teria de ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em permanecer no
ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se a alteração do
art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu §1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art. 9o, da
Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima.
A alteração visa claramente adaptar esse dispositivo à nova topografia do art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, o que de forma alguma sinaliza que dita penalidade teria sido
extinta. Além disso, repita-se que a nova redação visou excluir a exigência de multa de
ofício pelo recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF fora do prazo sem multa de
mora, tal como ocorrera com penalidade semelhante, que antes também era imposta ao
beneficiário do rendimento, relativamente ao recolhimento do principal. Assim,
igualou-se a exoneração desta penalidade, tanto em face do sujeito passivo contribuinte
da obrigação principal, como perante a fonte pagadora, na qualidade de responsável
pela obrigação de reter e recolher o tributo.
(...)
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a alegada
extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF, destaca-se
o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a instituição de uma
obrigação – retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora – sem o
estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no Sistema Tributário Nacional."
(grifou-se)
Pelos motivos expostos, reputo como claramente improcedente a alegação da recorrida
de que a multa isolada do art. 9° da Lei no 10.426/2002 teria sido tacitamente revogada
pela MP no 351/2007 e pelo produto de sua conversão, a Lei no 11.488/2007. O que
houve foi um mero ajuste no dispositivo, para adequá¬lo à nova redação dada ao art. 44
da Lei no 9.430/1996, de onde retira os percentuais aplicáveis à multa por falta de
retenção/recolhimento de IRRF (que, aliás, permaneceram os mesmos).
Ocorre que, no caso ora sob julgamento, não está sendo cobrada a multa isolada
pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo sem o acréscimo de multa de mora, mas
sim a multa por falta de retenção do IRRF, a qual permanece vigente em nosso ordenamento
jurídico nos mesmos patamares que foram estabelecidos no auto de infração, conforme visto
acima. Daí é que inexiste lugar para se falar em aplicação retroativa de tratamento mais benigno
(artigo 106 do Código Tributário Nacional).
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

A jurisprudência administrativa destacada pela Recorrente em seu apelo ao CARF
ou não se enquadra nas situações fáticas ora examinadas, ou encontra-se superada, dentre outros,
pelos precedentes acima citados.
Dessarte, não há razão para se reverter a decisão a quo nesse ponto.

2.2. Da ausência de embasamento legal para cobrança de juros de mora
isolados
Em sua indignação a Recorrente reprisa que seria indevida a multa que lhe é
cobrada, de modo que também os juros seriam inadmissíveis. Diz ainda que inexistiria base legal
para a cobrança dos juros in casu e que não se pode cobrar juros onde inexiste tributo sendo
cobrado (pois já arrecadado dos acionistas).
Todavia, como amplamente tratado acima, deve ser mantida a multa isolada por
falta de pagamento do IRRF.
E no que tange à base legal para a cobrança de juros, tampouco tem razão a
Recorrente.
O Código Tributário Nacional (CTN) separa a natureza jurídica dos tributos
(invariavelmente decorrente de condutas lícitas, segundo o artigo 3a) e das multas (penalidades
pela prática de ilícitos, ou seja, sanções aplicadas quando da ocorrência de infrações ao sistema
tributário). Mas no mesmo Codex temos o artigo 1132 combinado com o artigo 139,3 os quais,
quando lidos conjuntamente, levam à conclusão de que o crédito tributário abarca toda a
obrigação principal, composta tanto pelos tributos como pelas penalidades pecuniárias devidas
pelo contribuinte aos Cofres Públicos.
O CTN ainda estabelece em seu artigo 161 que o “crédito não integralmente pago
no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
Nesse sentido é que artigo 43, da Lei n. 9.430/1996 (espelhado nos artigos 843 e
953 do Decreto 3.000/99 (vigente à época dos fatos), ao dispor sobre o auto de infração sem
tributo, é coerente com a legislação complementar ao estabelecer que
Art. 43. “Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento
Efetivamente, a legislação permite tanto a cobrança dos juros isoladamente,
quanto a correção do crédito constituído pelos juros de mora.
Deve ser mantida, assim, a decisão recorrida também sobre esse ponto.

2 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
3 Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736536/2012-82

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 929
DF CARF MF
Original